Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020641-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. S. G. - CPF: 078.034.831-19 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GRACYELI SANTOS SOUZA GUARIENTI - CPF: 035.734.471-55 (EMBARGANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - CPF: 052.755.851-60 (ADVOGADO), GRACYELI SANTOS SOUZA GUARIENTI - CPF: 035.734.471-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STHEFANI BRUNELLA REIS - CPF: 033.708.261-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. REEMBOLSO LIMITADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, admitindo apenas o reembolso nos limites contratuais.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998, ao argumento de que o reembolso somente seria devido em hipóteses excepcionais.

3.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade do descredenciamento, a existência de prestador equivalente na rede e a ausência de prova de inadequação técnica do serviço substituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à limitação do reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada, à luz do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998 e das cláusulas contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa. São cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado examinou expressamente a existência de rede credenciada apta ao atendimento, a comunicação prévia do descredenciamento e a disponibilidade de prestador equivalente.

7.

O julgado também consignou a ausência de prova de situação excepcional que justificasse o custeio integral fora da rede credenciada, bem como a incidência da RN no 566/2022 da ANS.

8.

Não há omissão nem contradição. A embargante busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

9.

Não se justifica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, porque não há elementos suficientes para caracterizar intuito protelatório.

10.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma expressa, reconhece a existência de rede credenciada adequada e limita o reembolso de despesas fora da rede aos parâmetros contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 187 e 421; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para limitar a responsabilidade da apelante ao reembolso parcial das despesas eventualmente realizadas fora da rede credenciada, conforme previsão contratual.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão deixou de observar a disciplina do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, segundo a qual o reembolso somente é devido, nos limites contratuais, em hipóteses excepcionais, como nos casos de urgência ou impossibilidade de utilização da rede credenciada.

Afirma que o próprio acórdão reconheceu a regularidade do descredenciamento, a existência de prestador equivalente na rede e a ausência de prova de inadequação do serviço substituto, circunstâncias que afastariam qualquer obrigação de custeio integral ou reembolso fora da rede credenciada.

Sustenta que a situação dos autos não se enquadra em hipótese excepcional apta a justificar o tratamento fora da rede, tratando-se de procedimento eletivo, com disponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada, de modo que eventual escolha por prestador não credenciado decorre de conveniência da parte beneficiária.

Aduz, ainda, que a imposição de custeio ou reembolso em tais condições violaria os limites legais e contratuais, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da intervenção mínima nas relações privadas, previstos nos artigos 187 e 421 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 355817369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à existência de rede credenciada apta ao atendimento, consignando que houve comunicação prévia do descredenciamento e disponibilização de prestador equivalente, com estrutura e profissionais habilitados ao tratamento multidisciplinar prescrito.

Também restou consignado que o laudo médico, embora recomende a manutenção do vínculo terapêutico, não demonstrou circunstância excepcional apta a inviabilizar a adaptação da paciente ao novo estabelecimento, inexistindo prova de inadequação técnica da clínica substituta.

O acórdão embargado ainda analisou a regulamentação aplicável, destacando que, nos termos da RN no 566/2022 da ANS, o custeio fora da rede somente se impõe quando demonstrada a indisponibilidade de prestador apto, o que não se verificou no caso concreto.

No mesmo sentido, o acórdão expressamente consignou que “
Na hipótese presente, não demonstrada falta de estrutura da operadora ou descumprimento de obrigação contratual e legal de oferecer atendimento adequado ao beneficiário, a sentença deve ser reformada, para excluir a obrigação de custeio integral dos atendimentos fora da rede credenciada, autorizando-se, todavia, o reembolso limitado à tabela contratual
” (id 351351350).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a embargante, o julgado não deixou de apreciar quanto ao reembolso, tampouco incorreu em contradição, pois adotou solução jurídica coerente com as premissas fáticas reconhecidas, notadamente a existência de rede credenciada adequada e a ausência de excepcionalidade que justificasse o custeio integral fora da rede.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026